Tribunal: TJBA
Processo: 0001146-45.2012.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001146-45.2012.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARI

Advogado(s)
:

APELADO: COSME DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidor público municipal efetivo. Ação de cobrança. Férias acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina. Prescrição quinquenal. Interrupção por reclamação trabalhista anterior extinta por incompetência absoluta. Citação válida em juízo incompetente. Direitos sociais assegurados ao servidor estatutário. Ausência de prova de pagamento pelo ente público. Honorários majorados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de gari, condenando o Município ao pagamento de férias simples acrescidas do terço constitucional e gratificações natalinas de períodos específicos.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão prescritas as férias referentes ao período aquisitivo de 2000/2001 e a gratificação natalina de 2001; (ii) estabelecer se o servidor público estatutário faz jus ao pagamento das verbas remuneratórias não quitadas pelo Município.

III. Razões de decidir

3.A pretensão contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

4.A reclamação trabalhista ajuizada anteriormente, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, interrompeu o prazo prescricional.

5.A citação válida, ainda que realizada perante juízo incompetente, interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

6.As parcelas discutidas ainda não estavam prescritas quando ajuizada a reclamação trabalhista anterior.

7.O servidor comprovou investidura regular em cargo efetivo municipal e submissão ao regime estatutário local.

8.As férias acrescidas do terço constitucional e a gratificação natalina são direitos assegurados aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal.

9.A restrição da gratificação natalina apenas a ocupantes de cargos de confiança não encontra respaldo constitucional.

10.A sentença afastou corretamente o pagamento em dobro das férias, limitando a condenação ao pagamento simples acrescido do terço constitucional.

11.O Município não comprovou o pagamento das verbas reclamadas, ônus que lhe incumbia por se tratar de fato extintivo do direito autoral.

12.O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0001146-45.2012.8.05.0033, em que é apelante
MUNICIPIO DE JUSSARI
e apelado
COSME DE JESUS ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.